Tribunal: TJES
Processo: 5012906-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão indireta
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012906-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AXEL RODRIGUES WOMMER KIRSCH e outros

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012906-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AXEL RODRIGUES WOMMER KIRSCH
PACIENTE: EMERSON LINS LOPES CARDOSO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: AXEL RODRIGUES WOMMER KIRSCH - RS104852

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Emerson Lins Lopes Cardoso
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória que manteve sua prisão preventiva. A defesa alega ausência de contemporaneidade, desídia estatal na apreciação do pedido de revogação da prisão e falta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de estelionato (tentado), extorsão e organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a prisão preventiva carece de contemporaneidade por ter sido cumprida cinco anos após a sua decretação; (ii) saber se o Juízo de origem incorreu em desídia estatal ao não apreciar o pedido de revogação da prisão; e (iii) verificar se os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, estão presentes.

III. Razões de decidir

3. A alegação de desídia estatal não se sustenta, uma vez que o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente analisado e indeferido pelo juízo de piso em 18 de agosto de 2025.

4. A suposta ausência de contemporaneidade da prisão não se configura, pois o atraso no cumprimento do mandado decorreu da própria conduta do paciente, que permaneceu
foragido por cinco anos
, o que justifica a manutenção da custódia para garantir a aplicação da lei penal.

5. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a periculosidade do paciente, evidenciada pela suposta participação em uma organização criminosa, e a sua conduta de evadir-se da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMERSON LINS LOPES CARDOSO
contra suposto ato coator do MM.
Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi
indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 15658548.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio da Procuradora Carla Stein opinou pelo não conhecimento do
writ
, conforme
id. 15735154.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012906-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AXEL RODRIGUES WOMMER KIRSCH
PACIENTE: EMERSON LINS LOPES CARDOSO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: AXEL RODRIGUES WOMMER KIRSCH - RS104852

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMERSON LINS LOPES CARDOSO
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória.

O paciente teria supostamente praticado
os crimes tipificados no artigo 171, c/c artigo 14, II; e 158, § 1º, todos do Código Penal, e artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não haveria contemporaneidade na prisão do paciente, considerando foi executada no dia 10 de março de 2025, por força de mandado de prisão expedido em 2019, sendo motivada por fatos antigos.

Nesse contexto, também aponta um suposto quadro de desídia estatal, pois um pedido de revogação da prisão preventiva teria sido protocolado em abril de 2025, sem ser apreciado até o momento.

Alega, também, uma suposta ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 312 o Código de Processo Penal, sendo viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

O impetrante requer que a segregação preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares menos gravosas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado AXEL RODRIGUES WOMMER KIRSCH, OAB/RS 104.852, em favor de EMERSON LINS LOPES CARDOSO, sob a alegação de constrangimento ilegal.

O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente desde 10 de março de 2025, por força de mandado de prisão expedido em 2019, e que os fatos imputados são antigos, o que descaracteriza a contemporaneidade da prisão.

Alega, ainda, a inércia estatal, pois um pedido de revogação da prisão preventiva protocolado em abril de 2025, não sendo apreciado até o momento.

Conforme consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi de fato analisado e indeferido, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, em decisão proferida em 18 de agosto de 2025.

A decisão judicial de primeira instância justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, apontando que o paciente permaneceu foragido por 5 anos, após empreender fuga de Belém, no estado do Pará.

A autoridade coatora também designou audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de novembro de 2025.

Dessa forma, a alegação de omissão judicial na apreciação do pedido de liberdade não subsiste, visto que a decisão foi proferida e os fundamentos para a manutenção da prisão foram explicitados pelo magistrado de piso.

A medida cautelar extrema foi mantida por fundamentos que, em uma análise inicial, encontram amparo em elementos concretos, como a longa fuga do paciente, que pode indicar risco à aplicação da lei penal.

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar, por não vislumbrar, nesta fase processual, e com os elementos contidos na inicial, a manifesta ilegalidade da prisão.

[...]

Extrai-se trecho das informações prestadas pela autoridade coatora como síntese fática:

[...]

Cuidam-se os autos de ação penal, proposta pelo Ministério Publico Estadual em desfavor de Emerson Lins Lopes Cardoso, pela prática da conduta tipificada no art. 171, do Código Penal, na forma tentada, art. 158, §1º, ambos do Código Penal, e art. 2º da Lei nº 1.850/2013.

Pois bem, em 26.03.2019, foi Instaurado Inquérito Policial por meio de portaria, para apuração do suposto crime art. 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, em que figura como vítimas Cristina Albernaz Rabelo Madeira e Tiago Hílton Vieira Madeira.

Logo mais, a Autoridade Policial requisitou o fornecimento dos dados cadastrais (nome, CPF, RG, endereço dos usuários dos IPs) às empresas de telefonia Oi S.A, Vivo S.A, por conseguinte, em 03.04.2019 a Autoridade Policial encaminhou novo relatório, representando pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar nos endereços indicados do paciente Emerson Lins Lopes Cardoso.

Instado a se manifestar, o parquet pugnou pela expedição dos mandados de busca e apreensão domiciliar, com fundamento no art. 240, §1, “b”, “e”, e “h” do Código de Processo Penal, para o endereço de onde o paciente seria sócio e proprietário, empresa HP CARDOSO COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS, de nome Fantasia "SPACECELL" situada em Belém/PA.

Conforme requerimentos e manifestações acostados aos autos, em 11.06.2019, foi proferida decisão na qual determinou a expedição dos mandados de busca e apreensão, o acesso a todos os dados e equipamentos eletrônicos a serem apreendidos, bem como o sigilo dos autos, nos moldes do art. 240, §1º, “a”,”b”, “c”, “d”, “e” e “h”.

Em 12.06.2019, às fls. 209/221, volume 001, parte 15 a divisão especializada de polícia civil Belém/PA, encaminhou termo circunstanciado referente ao mandando de busca e apreensão no endereço acima já exposto, com os objetos apreendidos, cujo Inquérito Policial n° 0282/2019.1000064-0 que ensejou a presente investigação criminal.

Diante das declarações prestadas e o material apreendido, em 26.09.2019, às fls. 223/227 vol 001 parte 16, a Autoridade Policial encaminhou relatório final com representação, requerendo a decretação da prisão preventiva do paciente e demais investigados, haja vista a presença de indícios autoria e materialidade.

“O investigado EMERSON LINS LOPES CARDOSO foi interrogado as fls. 215/216 e confessou, de forma espontânea, a prática das infrações penais, registrando que envia logins remotos para as vítimas, com o objetivo de desbloquear os celulares na icloud, exatamente o modus operandi apurado nos presentes autos em que as vítimas receberam links pelo whatapp, o que sepulta, com pá-de-cal, qualquer dúvida que pudesse existir sobre autoria e materialidade delitivas.”

De mesmo modo, às fls. 231, o Ministério Publico requereu a decretação da prisão preventiva do paciente Emerson Lins Lopes, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a finalidade de resguardar preceito da ordem pública, e após conclusão do relatório de busca e apreensão em 12.11.2019, foi proferida decisão por este Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitoria/ES, decretando a prisão preventiva do paciente e demais investigados nos termos dos art. 312 e 313 do CPP.

Ademais em 06.11.2019, o parquet ofereceu denúncia em desfavor do paciente e demais investigados, imputando-lhes a prática da conduta tipificada nos art. 171, do Código Penal, na forma tentada, o artigo 158, §1º, do Código Penal e o artigo 2º, da lei 12.856/2613.

Portanto, em 13.12.2019, às fls. 246, foi proferida decisão na qual recebeu a denúncia, determinou a citação dos réus e requisitou os laudos periciais.

Outrogiro, o parquet requereu que seja certificada pela Serventia Cartorária deste Juízo, sobre eventual situação prisional do paciente, inclusive oficiando-se a Polícia Civil do Estado do Pará e a Superintendência de Polícia Interestadual e de Captura (SUPIC) da PCES, se fosse o caso.

Em 17.12.2019, foi acostado aos autos carta precatória expedida ao paciente Emerson Lins Lopes Cardoso, determinando sua citação em Belém/PA. Em 03.02.2020, foi emitida certidão da comarca de Belém/PA, comunicando o não cumprimento do mandado de citação expedido, haja vista que o endereço indicado reside a mãe e o padrasto de Emerson Lins Lopes, e ninguém soube informar sobre seu paradeiro, apesar de frustrada a citação pessoal, em 17.03.2020 o paciente foi devidamente citado por edital, na forma do art. 396-A, § 2º, com a redação dada pela Lei 11.719/08.

Em 25.08.2020, o Ministério Publico requereu a suspensão do feito em relação ao paciente, nos moldes do art. 366, do CPP, seguindo o regular andamento do feito sem a presença do acusado, a audiência de instrução julgamento foi designada para data de 16.07.2020, às 14h00.

Em 10.03.2025, ID 64764066, a Autoridade Policial da região de Blumenau/SC informou o devido cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em 12.11.2019, em desfavor do paciente, tendo este sido conduzido a unidade prisional de Florianópolis/SC, ademais na mesma circunscrição foi realizada audiência de custódia.

Instado a se manifestar, o Ministério Publico requereu a retomada do curso processual, com a devida citação e intimação para apresentação de resposta à acusação.

Em 15.04.2025, ID 67157106, foi proferida decisão na qual retomou a marcha processual, determinou expedição de carta precatória, a fim de citar o paciente para oferecer resposta à acusação.

O paciente através de sua defesa apresentou pedido de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ID 67430536, logo após, o Ministério Publico apresentou manifestação pugnando, pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa e manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 312 CPP, haja vista o risco permanente à aplicação da lei penal, e a ordem pública.

Contudo, em 15.08.2025, ID 76195948, foi proferida decisão na qual indeferiu o pedido formulado pela defesa, com fundamento no art. 312 do CPP, bem como designou audiência de instrução para data de 05.11.2025, às 14h30.

Às fls. 22, o pedido de informações em Habeas Corpus, recebido neste Juízo em 20.08.2025.

São estas as informações que remeto a Vossa Excelência, aproveitando o ensejo para externar as minhas mais sinceras homenagens.

Vitória/ES, 29 de Agosto de 2025.

[...]

Dessa forma, enxerga-se que o feito tem recebido trâmite regular, ao mesmo tempo em que restam evidentes os indícios de autoria e materialidade.

Nessa tangente, é necessário enfatizar que não foi configurada uma conjuntura de desídia estatal, considerando que, no dia 15/08/2025, foi apreciado o pedido de revogação da prisão preventiva por parte da Defesa, tendo sido negado provimento.

Ademais, averiguando a decisão que denegou o pedido de anulação da medida extrema, colhe-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 05/11/2025.
Desse modo, repara-se a falta de letargia do Estado.

Acerca da suposta inexistência de contemporaneidade da prisão, por supostamente ter sido embasada em práticas delitivas antigas, é essencial ressaltar que o paciente evadiu-se da persecução penal durante um período de 05 (cinco) anos, inviabilizando o prosseguimento do processo.

Nesse prisma, não há dúvidas de que o atraso na marcha processual decorreu das ações do suplicante, não havendo o que se falar em ausência de atualidade da prisão, pois este atraso foi causado pelas ações do próprio requerente.

No que tange à suposta ausência dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva, entendo que tal tese não merece prosperar. Ao mesmo tempo em que o paciente responde por supostamente integrar uma ORCRIM que demonstrou amplo risco para ordem pública, ainda agiu em prol de evadir e dificultar as medidas do poder público, impossibilitando o prosseguimento da instrução penal.

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o paciente demonstrou, reiteradamente, que buscaria evadir a persecução penal.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)